Tribunal: TJDFT
Processo: 0729039-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECRETO PRESIDENCIAL No 12.338/2024. CRIMES IMPEDITIVOS E NÃO IMPEDITIVOS. NÃO CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA DO CRIME IMPEDITIVO. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de indulto ou comutação de pena com base no Decreto no 12.338/2024, sob o fundamento de que o apenado não havia cumprido 2/3 (dois terços) da pena relativa aos crimes impeditivos (tráfico de drogas e latrocínio), até a data de 25/12/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante faz jus ao indulto e à comutação de pena prevista no Decreto no 12.338/2024, considerando o cumprimento parcial da pena imposta por crime impeditivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Decreto no 12.338/2024 exige o cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena relativa ao crime impeditivo para concessão de indulto ou comutação em relação aos crimes não impeditivos.
4. O termo inicial para contagem do cumprimento da pena do crime impeditivo é a data do cometimento do delito, não sendo possível considerar período anterior.
5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal confirma a necessidade do cumprimento da fração exigida da pena do crime impeditivo, ainda que realizada a unificação de penas, para a concessão dos benefícios.
IV.DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"1. O indulto ou comutação de pena, nos termos do Decreto no 12.338/2024, exige o cumprimento de dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo, a partir da data de sua prática. 2. O tempo de cumprimento da pena dos crimes não impeditivos somente pode ser considerado após o adimplemento da fração exigida da pena dos crimes impeditivos."
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 12.338/2024, arts. 1o, 7o, parágrafo único; LEP, art. 111, Art. 76 do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 977.376, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJEN de 17/02/2025
TJDFT, Acórdão 2011732, 0718577-42.2025.8.07.0000, Rel. Jair Soares, 2a Turma Criminal, julgado em 17/06/2025